Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-96.2021.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade civil - Ação de indenização por dano moral pela demora na soltura do autor, que permaneceu preso além do prazo previsto para cumprimento da pena – Erro judiciário comprovado - Valor indenizatório mantido, por ser o suficiente para compensação do lesado e desestímulo a novas práticas semelhantes - Sentença de parcial procedência mantida. - Recurso não provido.